Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUPERVENIENTE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de “habilitação retardatária” de créditos, após a publicação da segunda relação de credores no âmbito do procedimento de falência.
2. Nos termos do art. 10 da Lei no 11.101/2005 nos casos em que não for observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, da mesma Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como "retardatárias". 2.1. As habilitações de crédito “retardatárias”, caso sejam formuladas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas nos termos dos artigos 13 a 15 da Lei de Falências. 2.2. É importante ressaltar, ainda, que nos moldes do art. 10, § 6o, da Lei no 11.101/2005, “após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito”.
3. Ademais, a regra prevista no art. 19 da Lei no 11.101/2005 enuncia que “o administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.”, sendo que “a ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou da falência ou, nas hipóteses previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, desta Lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito”.
4. No caso dos autos verifica-se que o requerimento de habilitação de crédito formulado pelos recorrentes somente foi formulado após a data da publicação do edital referente à segunda relação de credores. 4.1. Diante desse cenário observa-se que não foi observado o procedimento apropriado, tendo em vista que não pode ser considerada “habilitação retardatária” aquela requerida após a publicação do edital referente à segunda relação de credores, já consolidada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.